Tribunal: TCU
Processo: 017.963/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Prefeitura Municipal de Pentecoste - CE, POR MEIO DO ACÓRDÃO 6119/2025-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 026.438/2024-0

Inteiro teor:
Acórdão 2459/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de monitoramento do item 9.3 do Acórdão 6119/2025-TCU-Primeira Câmara , proferido no âmbito do TC Processo 026.438/2024-0 , que trata de representação formulada contra possíveis irregularidades ocorridas no município de Pentecoste - CE, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios destinados à manutenção do programa de alimentação escolar da referida municipalidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: considerar cumprido o item 9.3 do Acórdão 6119/2025-TCU-Primeira Câmara ; dar ciência desta deliberação à Prefeitura Municipal de Pentecoste - CE; e apensar os presentes autos ao processo originário, TC Processo 026.438/2024-0 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 017.963/2025-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pentecoste - CE. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.